Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-69.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de
Utinga

Apelação:
0000342
-
69
.20
17
.8.05.
0270

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça

Advogado Dativo: Gualter Robson Nunes Carneiro Filho (OAB/BA N. 75.777)

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00
ao
advogado dativo
Gualter Robson Nunes Carneiro Filho
(OAB/BA N.
75
.
777
)
, nomeado para atuar na defesa de réu em ação penal.

II. Questão em discussão

2. O apelante alegou a nulidade da condenação por ausência de intimação prévia e não integração na relação processual, sustentando que a existência do grupo especializado da Defensoria Pública, denominado Júri Itinerante, tornaria desnecessária a nomeação de defensor dativo. Subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários fixados, com base no Tema 984 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Estado tem legitimidade para recorrer da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a decisão impacta diretamente suas obrigações financeiras.

4
. A nomeação d
o
advogad
o
dativ
o
ocorreu devido à ausência de Defensoria Pública na comarca, conforme autorizado pelo art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994.

5
. O pagamento dos honorários advocatícios foi fixado abaixo da tabela da OAB, atendendo ao princípio da proporcionalidade e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 984, que prevê que a tabela da OAB deve ser usada apenas como referência e não de forma vinculante.

6
. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não procede, pois o Estado, enquanto responsável pela prestação de assistência jurídica, tem ciência da necessidade de nomeação de defensor dativo em locais sem Defensoria Pública.

7
. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo decorre da ausência de estrutura suficiente da Defensoria Pública para atender a demanda da comarca, garantindo o direito do acusado à defesa técnica.

8
. Não há cabimento para a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois essa condenação só se aplica em ações penais privadas.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. O Estado tem legitimidade para recorrer de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo. 2. A nomeação de defensor dativo é válida quando não houver Defensoria Pública estruturada na comarca. 3. O valor dos honorários fixados pelo magistrado deve respeitar o critério da razoabilidade, podendo ser inferior à tabela da OAB, conforme o Tema 984 do STJ. 4. Não há nulidade na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de intimação prévia, quando ele tem responsabilidade pela assistência jurídica gratuita.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 134; Lei 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 984/STJ; STJ, REsp 893.342/ES; STJ, REsp 1.595.636/RN;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.508.519/SP; TJBA, Apelação n
.
0000712-90.2018.8.05.0277
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0000342-69.2017.8.05.0270, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.